Tribunal: STF
Processo: RE 1441560
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente recurso extraordinário foi interposto pela Celg Distribuição S.A e outra, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios assim ementado:



     AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER MANEJADA EM DESFAVOR DE ENTE DA FEDERAÇÃO. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. COMPETÊNCIA. OPÇÃO ASSEGURADA PELO LEGISLADOR PROCESSUAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FORO DE ELEIÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DECISÃO REFORMADA. 



    1. De acordo com o princípio da dialeticidade, aplicável aos recursos no processo civil, para devolver à instância revisora a matéria sobre a qual recai a irresignação, deve a parte combater diretamente os fundamentos da decisão impugnada. Inexistindo incongruência entre as razões recursais e o conteúdo da decisão atacada impõe-se a rejeição da preliminar arguida em contrarrazões. Preliminar Rejeitada. 



    2. Consoante disposto no artigo 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é admitido que as demandas, nas quais figurem como demandado Estado ou o Distrito Federal, sejam propostas no domicílio do autor, tratando-se de competência relativa concorrente, visto que outorgado ao demandante o direito de escolher o foro no qual irá propor a ação.



    3. A existência de regras de competência funcional, instituídas por lei estadual, ou de normas locais de organização judiciária específicas, não altera a competência territorial resultante da lei processual federal, pois inviável que as normas locais se sobrepujam às regras estabelecidas pelo legislador federal especial. 



    4. Considerando que a legislação processual (Lei nº 13.105/2015) permitiu que o estado-membro pode ser demandado em outra comarca que não a de sua capital, ficando resguardado aos Estados apenas a possibilidade de organizar sua estrutura, distribuindo-a entre os juízos de sua circunscrição, deve ser afirmada a competência de órgão integrante do Poder Judiciário Distrital, prevista em cláusula contratual de eleição de foro, para processar e julgar demanda proposta em desfavor de outro ente federativo. 



    5. Consoante preceitua o artigo 63 do Código de Processo Civil, “as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. 



    6. A cláusula de eleição de foro será válida se não for constatada abusividade, que estará presente apenas se o foro indicado for prejudicial ao exercício de ampla defesa de uma das partes. 



    7. Embora a constitucionalidade do art. 52, parágrafo único, do CPC, esteja sendo discutida pela ADI nº 5492, não houve determinação de suspensão dos processos cuja temática seja a mesma, motivo pelo qual a imediata aplicação da aludida norma, em todos os seus termos, é medida que se impõe, sobretudo em obediência ao Princípio da Presunção da Constitucionalidade das leis e dos atos normativos. 



    8. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno conhecido e não provido.



    Em suas razões recursais, as recorrentes, em síntese, alegam que “o art. 125 da CF/88 não cria qualquer óbice para que o Judiciário Estadual exerça sua jurisdição além de seus limites territoriais, de maneira que a regra de competência trazida pelo parágrafo único do art. 52 do CPC/15 não esbarra em qualquer vedação constitucional.”



    Sustentam, ainda, que “de acordo com o artigo 22, I, da Constituição Federal, compete à lei federal estabelecer regras processuais de competência territorial. Dessa forma, a privativa opção legislativa de observar a eleição de foro pelas partes deve ser respeitada, prestigiando-se os princípios da separação de Poderes, da segurança jurídica e da isonomia. Nesse sentido também é o entendimento sedimentado na Súmula 335/STF, ‘É válida a cláusula de eleição de foro para os processos oriundos do contrato’.”



    Esse é o relatório. Decido.



    2. Consigno, desde logo, que, no julgamento conjunto das ADIs n. 5.492/DF e 5.737/DF, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu “conferir interpretação conforme também ao art. 52, parágrafo único, do CPC, para restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do estado-membro ou do Distrito Federal que figure como réu”. Naquela ocasião, a seguinte tese foi estabelecida:



    É inconstitucional a regra de competência que permita que os entes subnacionais sejam demandados perante qualquer comarca do país, devendo a fixação do foro restringir-se aos seus respectivos limites territoriais.



    Em casos idênticos aos dos presentes autos, cito os seguintes precedentes: RE 1.430.089, ministro Gilmar Mendes, DJe de 11 de julho de 2023; RE 1.431.364, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 2 de agosto de 2023; RE 1.432.272, ministro Roberto Barroso, DJe de 29 de agosto de 2023; RE 1.434.121, ministro Dias Toffoli, DJe de 31 de agosto de 2023.



    Vê-se, assim, que o acórdão do Tribunal de origem está em conformidade com o entendimento desta Suprema Corte.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    4. Publique-se.



Brasília, 14 de setembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente